Tribunal: TJDFT
Processo: 0000863-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS e emprego de arma de fogo. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PELO CNJ. PANDEMIA PELO COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELA PORTARIA CONJUNTA No 52/2020 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta no 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.

3. Prova oral harmônica com as demais provas produzidas, apontando com precisão a autoria do ato infracional descrito na representação, mostra-se suficiente para afastar alegação de insuficiência de provas e para amparar a condenação.

4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.

5. As condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com más companhias e desprezo pela vida humana autorizam a aplicação da medida de internação.

6. Recurso conhecido e desprovido.